Tribunal: TJDFT
Processo: 0729722-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE DETENÇÃO. REGIME ALTERADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo e resistência, previstos no art. 157, caput, e art. 329, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa, à razão mínima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente agiu com dolo específico para o crime de resistência, ao argumento de que não agiu com a intenção de ofender, agredir ou impedir o trabalho da autoridade policial, mas tão somente se evadir da prisão.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade delitivas, em relação a ambos os delitos, são incontroversas nos autos, tendo sido devidamente comprovadas pelos documentos que instruíram a ação penal, bem como pela prova oral produzida em sede policial e em juízo.
4. A análise do conjunto probatório revela que o crime de resistência ficou devidamente caracterizado, sobretudo pela palavra firme, coerente e harmônica dos policiais militares que atuaram na ocorrência, corroborada, inclusive, pela própria narrativa do acusado.
5. No tocante ao elemento subjetivo, restou sobejamente comprovado que o réu agiu de forma livre e consciente, com plena ciência da ilicitude de sua conduta, ao opor-se, mediante violência e grave ameaça, à execução de ato legal regularmente exercido pelos policiais militares no estrito cumprimento do dever de efetuar sua prisão em flagrante.

6. Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, sendo a pena de reclusão cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, §§ 2o e 3o e art. 329, caput, ambos do Código Penal.